Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711224-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBSON PAULINO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação Anulatória – Crédito Fiscal – Perigo de Dano Reverso – Indeferimento. O agravante apresenta sua irresignação em face da Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida nos autos da Ação Anulatória para “determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração no 2.299/2019 até decisão final”. O recorrente, em suas razões recursais, aduz a ausência de probabilidade do direito vindicado, além do enorme prejuízo causado aos cofres públicos pela concessão da medida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Com efeito, a questão posta demonstra a existência de perigo de dano reverso, posto que a continuidade de cobrança do débito fiscal poderá acarretar mais prejuízos do que sua suspensão, em análise sumária. Demais, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Assim, sendo o Agravo de Instrumento um recurso de rápida tramitação junto a esta Relatoria, além da possibilidade de revogação da liminar anteriormente concedida em Sentença, não vislumbro razões, nesse momento processual, para modificação da Decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator